Tribunal: TJSP
Processo: 1013890-35.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA NA SENTENÇA, A QUAL, NO ENTANTO, DEIXOU DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS EM NOME DA AUTORA – ANOTAÇÕES QUE, NO ENTANTO, ERAM POSTERIORES ÀQUELA DISCUTIDA NESTES AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM R$

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA NA SENTENÇA, A QUAL, NO ENTANTO, DEIXOU DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS EM NOME DA AUTORA – ANOTAÇÕES QUE, NO ENTANTO, ERAM POSTERIORES ÀQUELA DISCUTIDA NESTES AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013890-35.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
ALICE SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013890-35.2019.8.26.0224 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1013890-35.2019.8.26.0224
APELANTE: Maria Alice Silva Sousa
APELADA: Telefonica Brasil S/A
COMARCA: Guarulhos 2a Vara Cível

Voto n.° 34134
EMENTA:
TELEFONIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
RECONHECIDA NA SENTENÇA, A QUAL, NO ENTANTO,
DEIXOU DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES
DESABONADORAS EM NOME DA AUTORA ANOTAÇÕES
QUE, NO ENTANTO, ERAM POSTERIORES ÀQUELA
DISCUTIDA NESTES AUTOS INDENIZAÇÃO DEVIDA
FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00.
Apelação provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 90/93, que julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização.
Alega a autora, em síntese, que seu nome foi negativado indevidamente,
justificando a indenização pleiteada a título de dano moral; que é inaplicável a Súmula 385
do STJ, isto porque o apontamento efetivado pela apelada foi o primeiro existente; que a
sentença deve ser reformada.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Constou da sentença que:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013890-35.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Nesta seara, não existindo prova da contratação, acolhe-se a negativa da
requerente, justificando, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade do
débito.
A indevida inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito,
se analisada de forma isolada, caracterizaria, sem dúvida, o dano moral.
Entretanto, o fato de a autora possuir outras restrições creditícias além daquela
tratada nestes autos, exclui a responsabilidade da ré por eventuais danos morais
(cf. fls. 20).
A moral, o crédito e o bom nome de alguém, para que seja objeto de vilipendio, é
mister que antes do fato supostamente causador do dano estejam íntegros e
imaculados.
Destarte, para que os fatos apresentados pela autora sejam caracterizadores do
dano moral e da responsabilidade da ré, o crédito da requerente deveria ser
inatacável, o que não restou configurado.
Analisando o documento de fls. 20, constata-se que possuía restrição financeira
além das anotações desfavoráveis feita a pedido da ré.
Portanto, não é possível afirmar que foi a ré que causou o abalo do crédito da
autora. Logo, não há outro desfecho esperado a não ser a parcial procedência,
que ora se impõe.”
Assiste razão à autora.
Dispõe a Súmula 385 do STJ que “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Pelo que se vê do documento de fls. 20, mencionado na sentença, a
negativação levada a efeito pela apelada foi a primeira, sendo certo que as outras existentes
são posteriores.
Se é assim, tem cabimento a indenização pleiteada a título de dano moral, a
qual, no entanto, deve levar em consideração para sua fixação a existência de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013890-35.2019.8.26.0224 -Voto no
4
negativações, razão pela qual entendo razoável o arbitramento no valor de R$ 3.000,00,
corrigido desta data e com juros contados a partir da data do primeiro apontamento
(Súmula 54 do STJ).
Em consequência, a sucumbência passa a ser integral da ré, a qual
responderá por custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 20% do
valor da condenação.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator